Tribunal: TJBA
Processo: 0003397-32.2010.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0003397-32.2010.8.05.0154 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ENISETE DOS SANTOS FERREIRA Advogado(s): EDUARDO CALHEIROS BIGELI APELADO: BANCO ITAU VEICULOS S.A. e outros Advogado(s):THIAGO TONHA CARDOSO, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELAS FORNECEDORAS. QUITAÇÃO DO CONTRATO QUE NÃO EXIME O CONSUMIDOR DE SUAS OBRIGAÇÕES FISCAIS E ADMINISTRATIVAS. DÉBITOS DE IPVA E LICENCIAMENTO DE RESPONSABILIDADE DA ARRENDATÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA EVIDENCIADA. INOCORRÊNCIA DE ERRO SUBSTANCIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL E PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de recurso de apelação interposto por Enisete dos Santos Ferreira contra sentença que, nos autos da ação ordinária nº 0003397-32.2010.8.05.0154, julgou improcedentes os pedidos autorais e procedentes os pedidos reconvencionais formulados por Primavia Veículos LTDA e Banco Fiat S.A., condenando a reconvinda ao ressarcimento de valores relativos a tributos de veículo (IPVA, licenciamento e seguro obrigatório). A apelante sustenta, em síntese, falha na prestação do serviço pelas rés, alegando que a ausência de entrega da documentação após a quitação do contrato de arrendamento mercantil configurou erro substancial e gerou danos materiais e morais. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em definir se a responsabilidade pela não regularização documental do veículo decorreu de falha na prestação de serviço pelas instituições apeladas ou se resultou da desídia da própria consumidora em adimplir os tributos e obrigações inerentes à posse e propriedade do bem, bem como verificar a existência de ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais e materiais, além de avaliar a legalidade da condenação em sede de reconvenção. III. Razões de decidir A responsabilidade pela transferência de propriedade e pelo pagamento de tributos recai sobre o proprietário ou possuidor do veículo, consoante normas do Código de Trânsito Brasileiro e do Código Civil. A mera quitação do contrato de arrendamento mercantil não desonera o arrendatário de suas obrigações fiscais e administrativas. Restou demonstrado que a inércia na regularização do bem derivou da existência de débitos tributários pretéritos cuja responsabilidade de adimplemento era da apelante. Não se vislumbra a ocorrência de erro substancial no negócio jurídico, visto que a impossibilidade de transferência decorreu exclusivamente de conduta omissiva da própria parte que alega o vício. Configurada a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da consumidora, prevista no artigo 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, não há que se falar em dever de indenizar. A reconvenção é legítima, pois o adimplemento dos tributos pelas rés configurou medida necessária para a regularização do bem em face da inadimplência da consumidora. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente, com majoração da verba honorária para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Tese de julgamento: A quitação de contrato de arrendamento mercantil não exime o consumidor da responsabilidade pelo adimplemento de tributos e taxas incidentes sobre o veículo. A inércia do consumidor em quitar tais débitos configura culpa exclusiva, excluindo a responsabilidade do fornecedor por eventuais danos alegados decorrentes da não regularização documental. Legislação relevante citada: Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), art. 123, § 1º; Código Civil, arts. 1.226 e 138; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, e 14, § 3º, II; Código de Processo Civil, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, Apelação nº 00197483320168190008, Rel. Des. Valéria Dacheux Nascimento, Sexta Câmara de Direito Privado, j. 24/03/2022. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 0003397-32.2010.8.05.0154, em que figuram como apelante ENISETE DOS SANTOS FERREIRA e apelados BANCO ITAU VEICULOS S.A. e PRIMAVIA VEICULOS LTDA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA